Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PESQUISA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUDICIÁRIO. DEVER DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para reexaminar questões já decididas.
2. As diligências necessárias à localização do endereço do réu competem exclusivamente ao autor, sendo possível a consulta às repartições públicas com auxílio do Poder Judiciário apenas em situações excepcionais.
3. Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão unânime.